Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-56.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002578-56.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: JADER LEITE DOS PASSOS
RECORRIDA: BANCO DO BRASIL S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta inexistência de contratação válida de cartão de crédito e em alegação de cobrança indevida. A parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome de cadastros restritivos, a reparação por danos morais e, subsidiariamente, a revogação da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da contratação do cartão de crédito e a legitimidade da cobrança realizada; (ii) examinar a configuração da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprovou a existência do vínculo contratual, por meio de documentação, incluindo termo de contratação de cartão, faturas pagas e histórico de movimentações, evidenciando a ciência e a utilização do serviço pela autora.
4. A ausência de indícios mínimos de fraude ou de uso indevido do nome da autora, aliada à demonstração de pagamentos regulares de faturas, afasta a alegação de ilegitimidade do débito e configura exercício regular de direito por parte da instituição financeira.
5. Não configurada falha na prestação do serviço ou inscrição indevida, inexiste dever de indenizar por danos morais.
6. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de dolo processual ou conduta temerária por parte da autora, que apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1 A instituição financeira que comprova a contratação, a utilização e o pagamento de cartão de crédito afasta a alegação de cobrança indevida, especialmente na ausência de prova mínima de fraude. 2. A simples propositura da ação, desacompanhada de má-fé comprovada, não caracteriza litigância temerária, devendo ser afastada a multa do art. 80 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 80; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002578-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JADER LEITE DOS PASSOS - CPF: 068.380.741-25 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025